Tribunal: TJDFT
Processo: 0713274-47.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que, no cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (I) se a petição inicial do cumprimento de sentença preenche os requisitos do artigo 524 do CPC; e (II) se houve excesso de execução.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A petição inicial do cumprimento de sentença reúne os requisitos mínimos necessários, conforme o artigo 524 do CPC.
4. A contadoria judicial apurou que o valor devido é maior do que o indicado pelo credor no início da fase de cumprimento de sentença, não havendo, pois, excesso de execução.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo de Instrumento desprovido. Unânime.
Tese de julgamento:
"A petição inicial do cumprimento de sentença deve apresentar os requisitos mínimos necessários ao processamento, conforme o artigo 524 do CPC.
Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 524; e CC, art. 412.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 1780387, 0713821-58.2023.8.07.0000, Rel. Min. Arquibaldo Carneiro Portela, j. 31.10.2023, publicado no DJe: 23.11.2023.